Tribunal: TJSP
Processo: 1004216-38.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação anulatória de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais - descontos de parcelas no benefício da aposentadoria - prova pericial que constatou a falsidade das assinaturas - responsabilidade da instituição financeira pelos danos ocasionados por terceiro fraudador - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano moral configurado - "quantum" indenitário não se mostra

Ementa:
Ação anulatória de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais - descontos de parcelas no benefício da aposentadoria - prova pericial que constatou a falsidade das assinaturas - responsabilidade da instituição financeira pelos danos ocasionados por terceiro fraudador - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano moral configurado - "quantum" indenitário não se mostra excessivo - compensação de valores indevida - quantia não permaneceu na posse do autor - verba honorária sucumbencial adequadamente fixada - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.